Tribunal: STF
Processo: RE 1401640
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Preliminares de julgamento extra petita e cerceamento de defesa afastadas. Conquanto a sentença proferida na ação discriminatória ajuizada pela Fazenda do Estado, transitada em julgado, tenha delimitado as terras devolutas no 2º Perímetro de São Sebastião, ressalvou no dispositivo a possibilidade de justificação da posse aos demais ocupantes nos termos da lei. Inexistência de óbice para defesa da posse pelos apelantes e seus antecessores, que não participaram da ação demarcatória e, portanto, não tiveram a oportunidade de alegar usucapião em defesa. Requisitos para a modalidade de usucapião preenchidos, por si e seus antecessores, desde o ano de 1856. Aplicabilidade do artigo 2º da Lei Estadual nº. 14.916/1945 ao caso, em que se admitia a aquisição originária da propriedade de terras públicas antes da vigência do Código Civil de 1916. Municipalidade de São Sebastião que defende a suposta propriedade do imóvel, entretanto apresenta comportamento contraditório, ante o seu desinteressa ao passar longos anos inerte, sem indícios de que tenha dado ao bem uma destinação pública, não contestou a presente ação e ainda cobrou IPTU dos apelantes. Ação que deve ser julgada procedente. Precedentes deste Tribunal em casos análogos. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente